Tribunal: STF
Processo: Rcl 48923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Trabalho de Montenegro, Processo 0020527-37.2017.5.04.0261, que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls.1/6):
    OSCAR GUMS, brasileiro, casado, transportador autônomo de cargas – TAC, inscrito no RNTRC número 008360537, portador do RG 601.781.485-3, inscrito no CPF nº. 317.774.810-15, residente na Rua Júlio de Castilhos, nº. 3842, Bairro Portão Velho, Portão - RS, CEP 93.180-000, ingressou com AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA de número 0020527-37.2017.5.04.0261, em trâmite na Vara do Trabalho de Montenegro/RS.
    A ação foi proposta em face da ora Reclamante, TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, na qual o autor reclama o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo, mesmo a relação tendo sido acobertada por Contrato de TAC, conforme Lei 11.442/2007, e mesmo o próprio Autor confessando e reconhecendo se tratar de proprietário do caminhão que dirigia, e sendo cabalmente comprovado nos autos sua inscrição junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas) da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que pressupõe o atendimento de todos os requisitos exigidos pela Lei 11.442/2007.
    A contestação foi apresentada, justamente destacando se tratar de relação comercial, conforme artigo 5º da Lei 11.442/2007, na qual se aplica a tese firmada na ADC 48 desta Egrégia Corte Constitucional.
    (...)
    Como se nota, tendo preenchido os pressupostos da Lei 11.442/2007, a relação havida entre as partes é, segundo a tese 3 da citada ADC, uma RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL.
    Assim, como já sustentado na contestação da referida ação, a ora Reclamante postulou novamente ao mui respeitável Juízo Trabalhista da Vara do Trabalho de Montenegro/RS, para que fosse reconhecida a sua incompetência, e fosse determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    A Reclamante ainda fundamentou seu petitório com base na recente decisão deste Supremo Tribunal, que em caso deveras idêntico determinou que o prosseguimento da ação com a instrução do caso na esfera trabalhista representa desrespeito à decisão da Corte Constitucional. Que a determinação de prosseguimento da instrução demonstra falta de deferência à decisão prolatada na ADC 48, e atenta ainda contra a hierarquia do Poder Judiciário, e contra os princípios da economia e celeridade processual.
    (...)
    Não é demais destacar que a decisão do Nobre e Respeitável Juízo Trabalhista de Primeiro Grau, ao determinar o prosseguimento da instrução processual, delegando a análise da questão da competência, ou não, da justiça do trabalho para a sentença significa, de fato, dizer que referido Julgador singular acaba por tomar para si a competência da analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato comercial (TAC) firmado entre as partes, com base na lei 11.442/2007, exatamente o que a decisão acima citada descreve como “conduta essa que parece esvaziar a decisão proferida da ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Dito isto, Excelência, parece livre de dúvida que eventual julgamento acerca da validade ou não do contrato, na forma da Lei 11.442/2007, só pode ser analisada pela Justiça Comum. Se, e somente se, anulado o contrato (sob qualquer fundamento), é que a questão poderá ser apreciada pela Justiça do Trabalho.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista número 0020527-37.2017.5.04.0261, da Vara do Trabalho de Montenegro/RS;” (doc. 1, fl. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o ato ora impugnado foi publicado em 5/8/2021, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
     Apesar disso, o Juízo trabalhista decidiu pela continuação do processo na Justiça Especializada pelas seguintes razões (doc. 9):
    Por ora, nada a deferir sobre o requerimento do réu para que seja declarada a incompetência desta especializada. A pretensão autoral é justamente no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício. Se há ou não o vínculo, em razão das limitações trazida pela Lei 11.442/2007, é algo que será apreciado no mérito da ação.
    Com efeito, ao negar a pedido de declaração de incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda, aquele Juízo tomou para si a competência de analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar a decisão proferida na ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
     Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), porquanto “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2020, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os ato proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente